Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-59.2015.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no recurso especial n. 1.604.412, firmou entendimento de que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
2. A decisão de suspensão dos autos por 1 (hum) ano e, consequentemente, do prazo prescricional por igual período, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, foi proferida quando já estava vigente o Novo Código de Processo Civil de 2015, devendo haver prévia intimação das partes antes do reconhecimento de eventual prescrição intercorrente. Art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação provida. Sentença anulada.